Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-49.2019.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Demanda visando à extinção da ação, em virtude de ilegitimidade passiva, prescrição do crédito exequendo e nulidade das CDAs - Descabimento – O fato de o registro do compromisso de compra e venda do imóvel tributado na matrícula imobiliária ter ocorrido no curso da execução configura típica hipótese de afastamento da exegese da Súmula 392 do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Demanda visando à extinção da ação, em virtude de ilegitimidade passiva, prescrição do crédito exequendo e nulidade das CDAs - Descabimento – O fato de o registro do compromisso de compra e venda do imóvel tributado na matrícula imobiliária ter ocorrido no curso da execução configura típica hipótese de afastamento da exegese da Súmula 392 do STJ - Havendo a interrupção do prazo prescricional, com o ajuizamento da execução (vigência da LC 118/05), somente se configuraria a prescrição na modalidade intercorrente, caracterizada, exclusivamente, pela paralisação processual superior a cinco anos por desídia da exequente, fato inocorrente nos autos – CDAs que preenchem os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6830/80 – Penhora que merece subsistir, ante a ausência de nulidade da intimação, bem como da impenhorabilidade alegada - Exceção ao bem de família prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei Federal no 8.009/90 – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001447-49.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante GILBERTO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Apelação / Remessa Necessária no 1001447-49.2019.8.26.0322 2
Apelação n. 1001447-49.2019.8.26.0322.
Apelante: Gilberto Ferreira.
Apelada: Prefeitura Municipal de Lins.
Voto n. 30.876.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU -
Demanda visando à extinção da ação, em virtude de ilegitimidade
passiva, prescrição do crédito exequendo e nulidade das CDAs -
Descabimento O fato de o registro do compromisso de compra e
venda do imóvel tributado na matrícula imobiliária ter ocorrido no
curso da execução configura típica hipótese de afastamento da
exegese da Súmula 392 do STJ - Havendo a interrupção do prazo
prescricional, com o ajuizamento da execução (vigência da LC
118/05), somente se configuraria a prescrição na modalidade
intercorrente, caracterizada, exclusivamente, pela paralisação
processual superior a cinco anos por desídia da exequente, fato
inocorrente nos autos – CDAs que preenchem os requisitos legais
enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §
5o, da Lei n. 6830/80 Penhora que merece subsistir, ante a
ausência de nulidade da intimação, bem como da
impenhorabilidade alegada - Exceção ao bem de família prevista
no inciso IV do artigo 3o da Lei Federal no 8.009/90 Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
GILBERTO FERREIRA, qualificado nos autos da ação de
execução fiscal (Proc. no. 1001447-49.2019.8.26.0322, do Setor de Anexo Fiscal da
Comarca de Lins), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, referente ao
débito de IPTU dos exercícios de 2002 a 2005, apresenta embargos à execução, visando à
extinção da ação, em virtude de ilegitimidade passiva, prescrição do crédito exequendo e
nulidade das CDAs.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 96/98, que
julgou improcedentes os presentes embargos, com decretação de ofício da prescrição do
crédito referente ao exercício de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Apelação / Remessa Necessária no 1001447-49.2019.8.26.0322 3
Foram opostos embargos de declaração (fls. 102/106), os
quais foram rejeitados (fl. 107).
O embargante interpôs, então, o recurso de apelação de fls.
111/126, no qual reitera suas alegações iniciais e requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença e a decretação de extinção da totalidade da execução.
Tempestivo o recurso, foi este regularmente processado, sem
a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora do
embargante, entende-se que o presente recurso não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva,
constata-se que esta não merece acolhimento, uma vez que o fato do registro do
compromisso de compra e venda do imóvel tributado na matrícula imobiliária ter ocorrido
no curso da execução (documento de fl. 58) configura típica hipótese de afastamento da
exegese da Súmula 392 do STJ, tornando o atual proprietário do bem, ora embargante,
legítimo responsável tributário, nos termos dos arts. 130 e 131, I, do CTN.
No tocante à prescrição, verifica-se que esta ocorreu, como
bem decretou a r. sentença, apenas em relação ao crédito do exercício de 2002, haja vista
que a propositura da ação (dezembro de 2007) se deu após cinco anos contados da data do
vencimento da primeira parcela do tributo (10.04.2002 fl. 24), nos termos do entendimento
consolidado por meio do Tema Representativo de Controvérsia no 980 do STJ, que
decretou que o termo de início da contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia
seguinte à data do vencimento da obrigação, posto que “o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição” (REsp no
1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, j. 14.11.2018, DJE 21.11.2018).
Quanto aos demais exercícios, não se verifica a ocorrência
da prescrição.
Isto, pois havendo a interrupção do respectivo prazo, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Apelação / Remessa Necessária no 1001447-49.2019.8.26.0322 4
ajuizamento da execução (vigência da LC 118/05), somente se configuraria a prescrição na
modalidade intercorrente, caracterizada, exclusivamente, pela paralisação processual
superior a cinco anos por desídia da exequente, fato inocorrente nos autos.
No que diz respeito à nulidade das CDAs, tal alegação não
resta procedente.
Os títulos executivos em tela não padecem de qualquer vício;
ao contrário, constata-se que os referidos documentos preenchem os requisitos legais
enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6830/80.
Não se há de falar, portanto, em iliquidez e incerteza dos títulos, sendo cabível a lembrança
feita do texto do art. 204, caput, do Código Tributário Nacional, que estabelece a
presunção de liquidez e certeza de dívida regularmente inscrita, presunção esta aqui não
ilidida, uma vez que as certidões indicam precisa e detalhadamente os valores cobrados,
suas origens e fundamentação legal, bem como a forma e discriminação de cálculo dos
encargos moratórios.
Outrossim, as apontadas divergências relacionadas ao
cadastro e à metragem do imóvel sobre o qual recai a cobrança não afastam a presunção de
legitimidade da tributação, uma vez que não há provas ou elementos suficientes nos autos
que permitam concluir que há nulidade nas CDAs ou equívoco no quantum debeatur.
Portanto, ante a plena possibilidade de conhecimento da
dívida pelo embargante, e tendo-se em vista os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, afasta-se a referida arguição, fundamento este cabível igualmente para
o afastamento da alegação de ausência de intimação do cônjuge do recorrente em relação à
penhora do imóvel objeto da exação.
Ora, o fato de a esposa do executado não ter assinado a
intimação da penhora não torna nulo o ato, uma vez que, apesar de um dos cônjuges não
estar presente no momento da chegada do oficial de justiça, ambos residem no mesmo
domicílio e obtiveram ciência do ocorrido.
Destarte, não comprovada a existência de efetivo prejuízo,
não prospera a alegação apresentada.
Quanto à arguição de impenhorabilidade do imóvel constrito,
por configurar bem de família, a exceção prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei Federal
no 8.009/90 afasta a possibilidade de acolhimento da defesa, na medida em que expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Apelação / Remessa Necessária no 1001447-49.2019.8.26.0322 5
claramente que, “para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições
devidas em função do imóvel familiar”, a impenhorabilidade não é oponível no processo de
execução fiscal.
Assim, não demonstrado interesse de substituição da penhora
pelo executado, esta deve ser mantida, cabendo a discussão referente à avaliação do
imóvel, ao respectivo valor e a possíveis parcelas da dívida já quitadas em eventual fase de
liquidação.
Por conseguinte, é imperiosa a manutenção da r. sentença,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do presente voto.
Descabida a majoração recursal de honorários advocatícios, uma vez que, ante a não
integração da embargada no processo, não houve fixação de verba honorária em primeiro
grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.